Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-25.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020887-25.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANNE MOREIRA DE LIMA - CPF: 046.696.361-03 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por DAIANNE MOREIRA DE LIMA contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 136,36, determinou o cancelamento de inscrição restritiva indevida e condenou 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A recorrente pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a elevação dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo deve ser majorado; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre condenação de reduzido valor devem ser revistos mediante arbitramento por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O extrato do SPC/SERASA juntado pela própria autora demonstra a existência de inscrições restritivas legítimas e contemporâneas em seu nome, não impugnadas nem contestadas nos autos.

4. A existência de negativações legítimas preexistentes atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual a inscrição irregular não enseja indenização por dano moral quando já existente anotação legítima anterior, ressalvado o direito ao cancelamento.

5. A autora não apresenta elementos mínimos aptos a demonstrar a irregularidade das inscrições anteriores nem comprova a existência de demandas judiciais voltadas à sua desconstituição.

6. Embora a incidência da Súmula 385 do STJ pudesse comprometer o próprio reconhecimento do dano moral, a exclusão ou redução da condenação é inviável em razão da ausência de recurso da ré e da vedação à reformatio in pejus.

7. A presença de inscrições legítimas preexistentes constitui circunstância objetiva que afasta a pretensão de majoração da indenização, por impedir a atribuição integral do alegado abalo creditício à inscrição discutida na demanda.

8. O valor de R$ 2.000,00 revela-se proporcional às peculiaridades do caso e suficiente para atender à função compensatória e pedagógica da reparação.

9. A fixação dos honorários em 10% sobre condenação de R$ 2.000,00 resulta em verba de R$ 200,00, quantia irrisória e incompatível com a adequada remuneração do trabalho advocatício.

10. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico obtido for irrisório, hipótese configurada no caso concreto.

11. Considerados o grau de zelo profissional, a baixa complexidade da causa, a revelia da ré, a produção exclusivamente documental e o julgamento antecipado da lide, mostra-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A existência de inscrições restritivas legítimas preexistentes impede a majoração da indenização por danos morais decorrente de anotação indevida em cadastro de inadimplentes. 2. A incidência potencial da Súmula 385 do STJ não autoriza a redução ou exclusão da condenação quando apenas a parte autora recorre, em observância à vedação da reformatio in pejus. 3. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC resultar em verba irrisória em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora. 4. O arbitramento dos honorários por equidade deve observar o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 2º, 85, § 8º, e 1.008
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG (Tema 922), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.609.010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.884.542/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, Tema 1.059; TJMT, RAC 1001472-24.2024.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAIANNE MOREIRA DE LIMA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 136,36, determinar o cancelamento definitivo da inscrição restritiva e condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (
vide
sentença de ID. 372313476).

Por suas razões recursais de ID. 372313477, a Apelante sustenta, em síntese, que o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 é irrisório e desprovido de caráter punitivo-pedagógico, pugnando pela majoração para R$ 10.000,00, com amparo em precedentes deste Tribunal de Justiça. Requer, ademais, a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

A Apelada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça
(ID. 372407898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAIANNE MOREIRA DE LIMA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos.

DAIANNE MOREIRA DE LIMA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de 99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., também qualificada.

Alega a autora que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por um débito de R$ 136,36, o qual afirma ser inexistente, uma vez que jamais contratou os serviços da ré. Sustenta que a negativação indevida causou-lhe abalo moral e requereu a declaração de inexistência da dívida e condenação da ré ao pagamento de indenização.

A inicial foi instruída com documentos que comprovam o apontamento restritivo.

Citada, a parte ré não apresentou contestação, conforme certificado nos autos. A autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia e o julgamento antecipado do mérito.

É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

DA REVELIA

Ante a ausência de contestação pela parte ré, decreto a sua revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora.

Considerando que a matéria é predominantemente de direito e os fatos estão corroborados pela prova documental
,
procedo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, II, do CPC.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da ré é objetiva, respondendo pelo defeito na prestação do serviço independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

(...)

Diante da revelia e da ausência de prova da contratação pela ré, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

DO DANO MORAL

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido e decorre do próprio fato ilícito, dispensando a prova do efetivo prejuízo.

(...)

No que tange à fixação do valor, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. No presente caso, fixo a indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o transtorno sofrido sem causar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 136,36 e determinar o cancelamento definitivo da inscrição realizada pela ré.

CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta fixação (Súmula 362/STJ).

CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Pois bem.

Sem delonga, a controvérsia recursal se cinge ao cabimento de majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 e à adequação dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inicialmente, registro que a sentença reconheceu a inexistência do débito de R$ 136,36 e determinou o cancelamento da inscrição nos cadastros de inadimplentes; capítulos decisórios não impugnados pela Apelada, eis que revel nos autos, encontrando-se, portanto, estabilizados pela preclusão.

A contextualização do acervo probatório, contudo, é relevante para a apreciação do pedido de majoração.

In casu
,
o extrato do SPC/SERASA acostado à própria petição inicial
(ID. 372313457), isto é, documento de origem da Apelante,
revela, de forma inequívoca, a existência de outras inscrições restritivas contemporâneas em nome de DAIANNE MOREIRA DE LIMA
, a saber, registro junto ao SPC por débito de R$ 718,20 em favor de
NU Financeira S.A. — Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, incluído em 15/04/2025, e registro de protesto por débito de R$ 119,98 em favor de
Flambo
, incluído em 16/02/2025.

Referidas inscrições
não foram impugnadas nem na inicial, nem no recurso de apelação
, presume-se, portanto, sua legitimidade.

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 385, dispõe que
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

A
ratio decidendi
do enunciado é objetiva, o consumidor que já ostenta restrições creditícias legítimas não experimenta abalo moral autônomo em razão de nova inscrição, porquanto sua situação de inadimplente perante o mercado já se encontrava consolidada.

Já tive a oportunidade de me pronunciar detidamente sobre a incidência da Súmula n. 385 do STJ em caso análogo, oportunidade em que
afastei a condenação por danos morais
em razão de negativações legítimas preexistentes:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. (...) Apesar da indevida inscrição, a existência de negativações legítimas preexistentes em nome do autor (...) atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar. (...). A mera alegação de ilegitimidade das inscrições anteriores, desacompanhada de prova ou de ações judiciais verossímeis em curso, não afasta a aplicação da Súmula 385/STJ. (...)."
(TJ/MT, RAC 1001472-24.2024.8.11.0025, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, DJe 26/11/2025).

Raciocínio, aliás, rigorosamente alinhado ao firmado pelo STJ no Tema n. 922:

"A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ."
(STJ, REsp 1.386.424/MG, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27/04/2016, DJe 16/05/2016).

Para que se afaste a incidência do referido enunciado, consoante orientação consolidada do STJ, é necessário que haja verossimilhança nas alegações de ilegitimidade das inscrições anteriores, lastreada em elementos probatórios mínimos (
Ex vi
STJ, AgInt no AREsp 2.609.010/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/09/2024, DJe 01/10/2024).

No caso dos autos, a Apelante não produziu qualquer prova da existência de ação judicial discutindo as anotações promovidas pela
NU Financeira
e
Flambo
pelo protesto, tampouco demonstrou a irregularidade de tais apontamentos, sequer os impugnou.

Logo, em rigor,
a existência de inscrições legítimas preexistentes

obstaria o próprio reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.
Se o nome da consumidora já figurava nos cadastros restritivos por débitos não contestados, o abalo creditício (pressuposto do dano presumido) não pode ser integralmente atribuído à inscrição objeto da presente demanda.

Todavia, como a Ré/Apelada restou revel e não arguiu a incidência da Súmula n. 385 do STJ, e, sobretudo,
considerando que somente a Autora interpôs recurso de apelação
, a reforma da sentença para excluir ou reduzir a condenação importaria em
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento processual (art. 1.008 do CPC c/c o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
).

Nada obstante, a existência dessas inscrições concomitantes constitui elemento objetivo que impede a pretendida majoração do
quantum
indenizatório. Se a própria configuração do dano moral seria questionável diante do quadro restritivo múltiplo, não se afigura razoável elevar a indenização para patamar que pressupõe higidez creditícia integral da consumidora.

Os precedentes invocados pela Apelante, embora relevantes em abstrato, referem-se a hipóteses em que a inscrição irregular era a
única
restrição existente em nome do consumidor, circunstância fática diversa da ora verificada.

Destarte,
o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença se mostra adequado e proporcional à extensão do dano efetivamente demonstrado
, atendendo, com suficiência, à função compensatória sem descurar do caráter pedagógico.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Ocorre que, considerando que a condenação foi arbitrada em R$ 2.000,00, a aplicação do percentual mínimo legal resulta em honorários de apenas R$ 200,00, quantia que se mostra irrisória e incompatível com a dignidade da atuação profissional, ainda que se trate de demanda de baixa complexidade.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ - AgInt no REsp: 1884542 DF 2020/0175024-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

É exatamente o que ocorre na espécie, já que a R$ 200,00 não remunera minimamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora. Todavia, entendo que a verba não deve ser fixada em patamar excessivo, pois a causa não apresentou complexidade acentuada, houve revelia da parte ré, a prova produzida foi exclusivamente documental e o feito foi julgado antecipadamente.

Assim, ponderados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.500,00
, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
DAIANNE MOREIRA DE LIMA
, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Sem honorários recursais
, uma vez que condicionados ao desprovimento ou não conhecimento do recurso, à luz do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026